Tribunal: TJDFT
Processo: 0736523-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736523-52.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAQUEL MOREIRA FERRAZ, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, RAQUEL MOREIRA FERRAZ DECISÃO A parte autora/recorrente requereu a Justiça gratuita. Não obstante, analisando o contracheque juntado aos autos (ID 23940591), verifico que a apelante aufere renda mensal líquida que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, já compreendidas as custas iniciais, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal se comparadas a de outros estados da federação, de modo que indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolha a parte autora/recorrente o preparo recursal, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora